Tribunal: TJBA
Processo: 8036740-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036740-29.2025.8.05.0000 COMARCA: RIACHO DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR - OAB/BA 47.837 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. PACIENTE: ERISVALDO JAKSON SILVA DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2°, IV E VIII, DO CP, C/C CRIMES PREVISTOS NA LEI 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FOI PRESO NO ESTADO DE SÃO PAULO. PARA ALÉM DISSO, TEM ENVOLVIMENTO COM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA, DEVENDO SER CONSIDERADA A INFLUÊNCIA DA FACÇÃO DA QUAL FAZ PARTE E OS MEIOS ILÍCITOS DE QUE DISPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8036740-29.2025.8.05.0000, tendo IZAULINO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR - OAB/BA 47.837, como Impetrante e, na condição de Paciente, ERISVALDO JAKSON SILVA DE JESUS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR